Tribunal: TJMT
Processo: 0003694-77.2019.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003694-77.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EGON GENZLER - CPF: 217.165.280-20 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER - CPF: 673.921.640-15 (ADVOGADO), FERNANDA PRUFER MOUSQUER - CPF: 003.041.040-19 (ADVOGADO), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0002-42 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - DUPLICATA MERCANTIL

– COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRICOLAS – PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA
DEBENDI –
IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ART. 15, I, DA LEI 5.474/68 – CONFESSA INADIMPLÊNCIA PARCIAL DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência dominante, o CDC não se aplica às relações comerciais concernentes à aquisição de insumos agropecuários destinados ao desenvolvimento agrícola por produtor rural.

De acordo com a Lei 5.474/68, no seu art. 15, inciso I, a duplicata com aceite, hipótese dos autos, dispensa tanto a realização de protesto como a comprovação do negócio jurídico que lhe deu origem.

Portanto, a duplicata executada preenche os requisitos legais e representa dívida líquida, certa e exigível, não cabendo desse modo discussão em embargos à execução, sobre a existência ou não de negócio jurídico a lastrear a sua emissão.

Considerando que o título é líquido, certo e exigível, bem como a confessa inadimplência parcial do embargante, há que ser mantida a sentença que reconheceu a eficácia do título, e julgou improcedente os embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EGON GENZLER
contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
ajuizada em face de
RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
, determinando a prosseguimento da execução em apenso.

Em razão da sucumbência, condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% para o patrono da embargada, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Alega, em síntese, a aplicação do CDC, apontando ser assentado do INCRA, bem como que o apelante realizou dois negócios jurídicos distintos com a apelada, sendo um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e uma Cédula de Produto Rural – CPR.

Aduz que o Instrumento de Confissão de Dívida tinha obrigação de entregar 2.238 sacas de soja transgênica na empresa Sipal – Indústria e Comércio Ltda, até o dia 30/03/2017, enquanto a Cédula de Produto Rural foi firmada com compromisso pelo apelante de entregar 1.012 sacas de soja transgênica, até o dia 28/02/2017.

Narra que a mercadoria era acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica, e no ato de entrega de mercadorias, era exigido assinatura da respectiva duplicata.

Relata que iniciada a colheita, o apelante entregou a soja, porém a apelada não efetuou a devida quitação das duplicatas.

Sustenta que restando a entrega da última carga de soja colhida pelo apelante adimplir os dois contratos, este foi lesado com a perda de quase a totalidade dos seus grãos, tendo em vista a classificação ilegal dos produtos realizada pelo dono do armazém indicado pela apelada.

Assevera que diante do adimplemento parcial de um dos contratos, o apelante ajuizou ação de indenização em face da apelada e do Armazém Scariott, processo nº 1274-70.2017.8.11.0050, pleiteando condenação das requeridas ao pagamento de 51.737 kg de soja ou o equivalente em dinheiro a título de danos materiais, e a conversão da condenação em abatimento do saldo de quantidades em aberto nos contratos.

Afirma que com a perda da carga de soja, que coincidia com o faltante para liquidar as duas dívidas, o apelante adimpliu parcialmente as obrigações firmadas, restando o dever de entregar 847,02 sacos de soja.

Declara que pela quantidade de soja entregue a apelada (2.448,38 sacas de soja), ao menos o contrato de confissão de dívida foi integralmente pago e mais uma vez a apelada de má-fé não deu a devida quitação.

Discorre que a cobrança da duplicata, objeto da presente ação, é nula, pois os únicos contratos firmados foram a CPR e o contrato de confissão de dívida que rezam a obrigação de entregar coisa certa.

Expõe que a execução é nula, pois a duplicata que está vinculada à NF 1935, objeto da presente execução, compõe dentre as demais Notas Fiscais anexadas a inicial, o total de todos os recursos que foram antecipados para a produção da lavoura, relativamente aos dois contratos de financiamento firmados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, para aplicação do CDC no tocante à inversão do ônus da prova e reformar a sentença a fim de reconhecer a nulidade da execução.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 228963167, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EGON GENZLER
opôs
Embargos à Execução
em face de
RURAL SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA
, distribuído por dependência à execução de título extrajudicial nº

0000284-45.2018.8.11.0050 decorrente da duplicata mercantil nº 19359, com vencimento em 30/03/2017, no valor de R$ 54.821,51 (cinquenta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos).

Em síntese, sustenta o embargante que realizou dois negócios distintos com a embargada, sendo um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e uma Cédula de Produto Rural.

Aduziu que o Instrumento de Confissão de Dívida tinha obrigação de entregar 2.238 sacas de soja transgênica na empresa Sipal – Indústria e Comércio Ltda, até o dia 30/03/2017.

Narrou que a Cédula de Produto Rural foi firmada com compromisso pelo embargante de entregar 1.012 sacas de soja transgênica, até o dia 28/02/2017 e que efetuou a entrega dos dois objetos firmados, e com isso não seria mais devedor da embargada, uma vez que a duplicata mercantil nº 19359 estaria referindo à antecipação de recursos para a produção de lavoura, cujo objeto é o mesmo dos referidos negócios realizados anteriormente.

Ao final, requereu a procedência dos embargos para declarar a nulidade da presente execução. Requereu a concessão de efeito suspensivo da execução.

Os embargos foram recebidos sem o feito suspensivo (ID nº 228962740).

Intimada, a parte embargada apresentou impugnação no ID nº 228962744, alegando que o título executivo não está relacionado aos contratos realizados com o embargante (Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Cédula de Produto Rural). Requereu a improcedência da ação.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha julgou improcedentes os embargos à execução, conforme relatado.

Pois bem.

No que tange à alegação de que deve ser aplicado à espécie o CDC, não merece prosperar a irresignação do apelante, visto que de acordo com os documentos acostados aos autos, trata-se o embargante de produtor rural e as mercadorias adquiridas pelo apelante se prestaram a fomentar sua atividade laboral, isto é, não se trata de consumidor final dos produtos, devendo ser afastada, portanto, a aplicação da legislação consumerista.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA. I -
Conforme a jurisprudência dominante, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações comerciais concernentes à aquisição de insumos agropecuários destinados ao desenvolvimento de atividade agrícola por produtor rural.
(...)”

(TJ-MG - AI: 21171454020228130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 15/03/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023) destaquei

Compulsando os autos, verifica-se que a execução de título extrajudicial nº 0000284-45.2018.8.11.0050 foi ajuizada pela embargada RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em face do embargante, ora apelante EGON GENZLER, pretendendo o recebimento de seu crédito, no montante atualizado de R$ 61.701,79, quando da propositura da ação (janeiro/2018), representado pela emissão da duplicata mercantil nº 19359, vencida em 30/03/2017, com o aceite do sacado EGON GENZLER e acompanhada da respectiva nota fiscal (ID nº 43511184 – Pág. 3/23 – da execução).

De acordo com a Lei 5.474/68, no seu art. 15, inciso I, a duplicata com aceite, hipótese dos autos, dispensa tanto a realização de protesto como a comprovação do negócio jurídico que lhe deu origem,
in verbis:

“Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:

I – de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;”

Nesse sentido, já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA COM ACEITE. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE.
1. A duplicata é título causal, tornando-se um título abstrato, desvinculado do negócio originário, quando do seu aceite, oportunidade em que o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo, não cabendo, deste modo, discussão, em sede de embargos à execução, sobre a existência ou não de negócio jurídico a lastrear a sua emissão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5326418-24.2017.8.09.0152, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019) destaquei

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA COM ACEITE. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
A DUPLICATA COM ACEITE PRESCINDE DE REALIZAÇÃO DE PROTESTO, BEM COMO DA COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE LHE DEU CAUSA. CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL CONFORME O ART. 15, I, DA LEI 5474/68.
INAPLICABILIDADE DO CDC À ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CONTRATUALIDADE. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS OPOSTOS. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70074164948, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 26/07/2017) destaquei

Portanto, a duplicata executada preenche os requisitos legais e representa dívida líquida, certa e exigível, não cabendo desse modo, discussão em embargos à execução, sobre a existência ou não de negócio jurídico a lastrear a sua emissão.

Da mesma forma, não há se falar em nulidade do título executivo, uma vez que revestida dos requisitos legais.

Ademais, o embargante, ora apelante, não nega a assinatura da duplicata que ampara a execução, apesar de alegar que os valores cobrados já foram pagos com a entrega das sacas de sojas, decorrentes de dois instrumentos jurídicos firmados.

No caso, era ônus do embargante, a prova do pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, o embargante sustenta que ao firmar negócio jurídico com a apelada, comprometeu-se a entregar 2.238 sacas de soja transgênica na empresa Sipal – Indústria e Comércio Ltda, até 30/03/2017 e 1.012 sacas de soja transgênica, até 28/02/201, incluindo tais compromissos na duplicata mercantil em questão.

Contudo, ao analisar os negócios jurídicos firmados, Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Cédula de Produto Rural, ambos firmados em 15/08/2016 - ID nº

228962737 – Pág. 11/17, não ficou demonstrado que as dívidas mencionadas estariam vinculadas à duplicata mercantil nº 19359 expedida em 14/09/2016 e Nota Fiscal 19359, objeto da execução de título extrajudicial.

Isto porque, a duplicata mercantil nº 19359, expedida em 14/09/2016, devidamente assinada pelo embargante/apelante com vencimento em 30/03/2017 no valor de R$ 54.82151 não se relaciona com os demais negócios jurídicos firmados entre as partes.

Ademais, o próprio embargante/apelante reconhece ser devedor da parte embargada, visto que consignou nos autos que os aludidos contratos foram adimplidos parcialmente, bem como
diante do adimplemento parcial de um dos contratos, o apelante ajuizou ação de indenização em face da apelada, processo nº 1274-70.2017.8.11.0050.

No entanto, denota-se que a referida ação de indenização (processo nº
1274-70.2017.8.11.0050) foi julgada improcedente, conforme noticiado no ID nº 228963167.

Portanto, considerando que o título é líquido, certo e exigível, bem como a confessa inadimplência parcial do embargante, há que ser mantida a sentença que reconheceu a eficácia do título, e julgou improcedente os embargos à execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024